Tribunal: TJBA
Processo: 8021095-15.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021095-15.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: FLAVIA REIS MIRANDA

Advogado(s)
:
ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. LIPEDEMA GRAU III. PTOSE MAMÁRIA GRAU IV. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DANO MORAL IN RE IPSA. CARÁTER NÃO ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ROL DA ANS. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados por FLÁVIA REIS MIRANDA, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

2.

A autora, beneficiária do plano de saúde CASSI Família II, foi diagnosticada com lipedema grau III e ptose mamária grau IV, com repercussões funcionais e psicológicas, tendo recebido indicação médica para realização de lipoescultura, reconstrução mamária com próteses (X2) e correção de lipodistrofia braquial e crural (X4), com tecnologias complementares.

3.

Diante da negativa administrativa de cobertura, foi deferida tutela de urgência determinando à operadora que autorizasse e custeasse integralmente os procedimentos indicados, inclusive materiais e insumos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

4.

Sobreveio notícia de descumprimento da ordem judicial. A sentença reconheceu o inadimplemento da obrigação de fazer, confirmou a tutela, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, fixou astreintes acumuladas em R$ 71.000,00, determinou bloqueio via SISBAJUD e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

5.

A apelante sustenta: (i) inexistência de descumprimento da liminar; (ii) natureza estética dos procedimentos; (iii) inexistência de dano moral; (iv) excesso das astreintes; (v) desproporcionalidade do bloqueio judicial.

II. Questão em discussão

6.

As questões em discussão são:
(i) saber se houve efetivo descumprimento da tutela de urgência pela operadora de saúde;
(ii) saber se os procedimentos indicados possuem natureza meramente estética ou caráter reparador/funcional;
(iii) saber se a negativa de cobertura e o descumprimento da ordem judicial configuram dano moral indenizável;
(iv) saber se o valor das astreintes mostra-se desproporcional;
(v) saber se o bloqueio de valores via SISBAJUD encontra amparo legal.

III. Razões de decidir

7.

A tutela de urgência determinou expressamente a autorização e o custeio integral das cirurgias reparadoras indicadas, inclusive materiais e insumos, a serem realizadas em rede credenciada ou, inexistindo equipe habilitada, em rede particular. A conduta da operadora limitou-se à emissão de guia para consulta pré-operatória em município diverso, condicionando eventual autorização à nova avaliação médica, o que não se confunde com cumprimento da obrigação imposta.

8.

A providência adotada representou reabertura indevida da fase administrativa, esvaziando o comando judicial e caracterizando descumprimento da ordem, nos termos do art. 536 do CPC. Incumbia à operadora comprovar o adimplemento integral, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

9.

A alegação de natureza estética dos procedimentos não prospera. A prova documental demonstra tratar-se de intervenções de caráter reparador e funcional, vinculadas ao tratamento de patologia diagnosticada, com repercussões físicas e psicológicas relevantes. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que procedimentos reparadores indicados como desdobramento terapêutico inserem-se na cobertura obrigatória, sendo abusiva negativa fundada em interpretação restritiva do rol da ANS.

10.

A recusa indevida de cobertura, agravada pelo descumprimento de ordem judicial, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo. O valor fixado (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não implicando enriquecimento sem causa.

11.

As astreintes foram fixadas em patamar moderado e majoradas em razão da resistência reiterada da operadora. O montante acumulado decorreu exclusivamente da inércia da recorrente. A revisão da multa somente se justifica quando manifestamente exorbitante ou irrisória, hipótese não verificada no caso concreto, em consonância com a jurisprudência do STJ.

12.

O bloqueio via SISBAJUD constitui medida excepcional, porém legítima, diante da ineficácia das determinações anteriores, visando assegurar resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, conforme autoriza o art. 536 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A emissão de guia para consulta pré-operatória não configura cumprimento de tutela de urgência que determina o custeio integral de procedimento cirúrgico reparador.”
“2. Procedimentos cirúrgicos indicados como desdobramento terapêutico de patologia diagnosticada possuem natureza reparadora e inserem-se na cobertura obrigatória do plano de saúde.”
“3. A negativa indevida de cobertura e o descumprimento de ordem judicial configuram dano moral in re ipsa.”
“4. A revisão das astreintes somente se justifica quando manifestamente excessivas ou irrisórias, o que não ocorre quando o montante decorre da resistência injustificada do devedor.”
“5. É legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
8021095-15.2025.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, e, como Apelada,
FLÁVIA REIS MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.